Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ENDEREÇO INDICADO PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI E DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
2.1. Apesar de o recorrente ter citado de forma espaçada trechos do acórdão com o fito de justificar uma contradição inexistente, as peças processuais devem ser lidas e analisadas em seu todo, levando-se em conta a coerência e a coesão textual.
3. Também não se vislumbra omissão no acórdão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
3.1. O acórdão é claro ao consignar que o caso posto em testilha não se amolda ao disposto na Súmula no 435 do STJ nem nos Temas 630 e 981 daquele Tribunal da Cidadania, pois a sociedade empresária embargada encontra-se com seu CNPJ enquadrado na situação cadastral “suspensa”, por motivo de interrupção temporária de suas atividades, desde 16/3/2022, de acordo com o art. 37, I, da Instrução Normativa RFB no 2119/2022, não se podendo afirmar que a simples interrupção temporária de suas atividades acarretou a extinção da pessoa jurídica, ainda que de maneira irregular.
3.2. O art. 20, §1o, do Decreto no 25.508/2005 estabelece que “considera-se paralisação temporária das atividades a interrupção do seu exercício por período de até 60 meses”, prazo este que ainda não transcorreu, já que a interrupção temporária das atividades da empresa ocorreu em 16/3/2022, o que corrobora a inexistência de indícios de encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica embargada, não se podendo autorizar, neste momento, o redirecionamento da execução fiscal originária para os seus sócios.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.